Tribunal: TJPA
Processo: 0016514-15.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016514-15.2017.8.14.0051

APELANTE: ALINE CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, II, DO CPB.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA, OU ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DO ART. 146 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, inclusive confissão da apelante, que o delito se deu conforme descrito na denúncia acusatória, comprovada a divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, impossibilitando qualquer pretensão na absolvição da ré, sendo sua conduta típica em relação ao crime de roubo majorado, não sendo possível qualquer desclassificação do delito para outro tipo penal.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA PARA IMPORTE MENOR. TESE IMPROCEDENTE.

Pena base imposta bem próximo ao mínimo permitido para o crime violado. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que se mostraram devidamente fundamentadas, tendo a pena final sido fixada em um patamar justo e proporcional, já que comprovado no processo a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Aline Cardoso da Silva
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, c/c art. 29, e art. 61, II, c, todos do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 10/06/2017, por volta das 23:15 horas, na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Santana, município de Santarém, a apelante em companhia de seu comparsa, CARLOS ADRIELSON BOTELHO DOS SANTOS, em concurso com um terceiro, não identificado, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, roubaram diversos pertences pessoais da vítima LUCIANO SIQUEIRA LOPES.

Em razões recursais, ID 5292052,
requer a defesa a absolvição da recorrente, por não existir provas nos autos que comprove sua participação no crime, ou que seja reconhecida a participação de menor importância da apelante
, pois esta não lançou mão de nenhum ato que pudesse auxiliar na conduta delitiva, sendo seu comparsa que praticou todos os atos violentos contra a vítima, devendo a recorrente ser absolvida com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Supletivamente requer que seja reconhecida a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância ao caso, ou desclassificada a conduta que lhe foi atribuída para a constante no art. 146 do CPB
ou a redução de sua pena para o mínimo permitido no tipo violado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer a defesa a absolvição da recorrente, por não existir provas nos autos que comprove sua participação no crime, ou que seja reconhecida a participação de menor importância da apelante, pois esta não lançou mão de nenhum ato que pudesse auxiliar na conduta delitiva, sendo seu comparsa que praticou todos os atos violentos contra a vítima, devendo a recorrente ser absolvida com aplicação do princípio in dubio pro reo, ou supletivamente que seja reconhecida a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância ao caso, ou desclassificada a conduta que lhe foi atribuída para a constante no art. 146 do CPB.

Em que pese a irresignação da apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída a recorrente foi provada neste processo, não sendo atípica a conduta praticada, muito menos existindo qualquer participação de menor importância praticada pela denunciada,
senão vejamos
:

A vítima,
LUCIANO SIQUEIA LOPES, disse
em juízo,

ID 12132502 e ss,
que é mototaxista; que a recorrente utilizou-se de sues serviços, como passageira, para que o ofendido lhe levasse próximo à SEMINFRA; que lá chegando foi logo abordado por dois elementos que, munidos de arma de fogo, subtraíram seus pertences, inclusive sua motocicleta; que após registrar ocorrência na Delegacia de Polícia, foi informado da captura de duas pessoas em uma motocicleta que estaria realizando assaltos na cidade; que se dirigiu à Delegacia e lá reconheceu a denunciada como sendo a mulher que lhe solicitou a corrida lhe levando para o local onde estariam os demais criminosos.

A apelante, ALINE CARDOSO DA SILVA, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, aduzindo à ID 12132507
que confessa sua participação no delito em questão; que se passou como passageira do ofendido tão somente para leva-lo ao local onde seria assaltado; que ganhou do assalto o valor de R$ 200,00 (duzentos reais); que sabia que o mototaxista seria assaltado, no entanto afirma que não tinha conhecimento que seria usada arma de fogo no crime.

De acordo com o § 1º, do artigo 29, do Código Penal: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.

Possui o dispositivo a natureza jurídica de causa geral de diminuição de pena.

Apesar da menor importância ter relevância somente na participação, verifico que no caso em estudo não existiu participação e sim coautoria no crime em questão, não podendo ser aplicado tal benesse em relação a conduta da apelante, haja vista que a mesmo agiu em coautoria com outros dois elementos para que o crime de roubo se consumasse, posto que, conforme depoimento prestado em juízo pela vítima

e pela ora recorrente, esta se passou por cliente do ofendido para leva-lo ao local onde ocorreria o assalto, sendo que caso a ré não tivesse levado a vítima até o local onde havia combinado com os demais criminosos o assalto não teria ocorrido, sendo inclusive sua confissão bem elucidativa, não se averiguando qualquer participação de menor importância, e sim, coautoria no crime de roubo.

Assim, percebe-se claramente que na ação delitiva ocorreu uma repartição de competência entre os criminosos, posto que à denunciada caberia levar a vítima até os demais meliantes, onde estes subjugariam à vítima com emprego de arma de fogo, além do que, o emprego dessa arma se comunica a todos os coautores do delito, razão pela qual entendo improcedente a tese absolutória, pois além de existir provas cabais sobre a autoria do crime praticado, estas provas caminham em sentido contrário à qualquer alegação de menor participação da denunciada, ou atipicidade da conduta delitiva, muito menos
desclassificação para o delito constante no art. 146 do CPB.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos,
concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas
. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)
.
Grifei e destaquei

2 – Do pretendido redimensionamento da pena plicada
.

Por último, pretende a recorrente a diminuição de sua pena, para que esta seja imposta no mínimo permitido em lei.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 5292051, foi exposta nos seguintes termos
:

“Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal, eis sua atuação ficou restrita ao campo da participação, atraindo a vítima usando de dissimulação (o que será valorado na segunda fase da dosimetria) ao local do crime, onde a execução ficou a cargo de seus comparsas;

b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado;

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;

d) personalidade: com condições de recuperação;

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

f)
as circunstâncias são exacerbadoras
, porquanto a ré atraiu a vítima para um local ermo em alta hora da noite, facilitando, ainda mais o êxito da ação delituosa (desfavorável);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal ressaltando a recuperação parcial da res furtiva;

h) o comportamento da vítima prescinde de valoração no presente caso.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando de um lado as atenuantes da confissão, bem como a menoridade relativa, e de outro a agravante da dissimulação, realizo a compensação entre elas, fixando a pena no seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, levando em conta a causa especial de aumento de pena (concurso de pessoas) prevista no inciso II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (1/3) para 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Pois bem, no caso dos autos vejo que a valoração feita pelo juízo a quo se mostrou bastante justa, tendo este procedida a devida fundamentação quando da imposição da pena base no importe arbitrado, sendo que a circunstância judicial da circunstâncias do crime se mostrou além daquela inserida no próprio tipo penal violado, devendo realmente ser valorada negativamente contra a apelante, o que fez a pena base ser elevada em apenas 06 meses, sendo definida em 04 anos e 06 meses de reclusão, sendo que,
a valoração de apenas uma circunstância em desfavor da ré já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, que é o caso em estudo.

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

Noutra banda, também os demais termos da dosimetria imposta foi procedido dentro dos parâmetros legais e necessários ao caso, compensando-se atenuantes e agravantes na segunda fase e, impondo-se uma pena intermediária no mínimo permitido e, na terceira fase, por ter sido comprovado o concurso de agentes, a pena foi aumentada tão somente em 1/3, finalizando a reprimenda em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, importe que entendo devidamente em termos, não necessitando qualquer reforma a decisão combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/12/2023